Tribunal: STF
Processo: RE 1345621
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado. (eDOC 1, p. 49)



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO LEGAL. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. Agravo legal contra a decisão do Relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação. Conforme a orientação assentada no E. Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária sobre a modulação temporal de eficácia do julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, a correção monetária adota o índice oficial de remuneração básica das cadernetas de poupança até 25.3.15, a partir de quando observa o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Recurso desprovido.” 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (eDOC 1, p. 60)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ao contrário do que restou aqui decidido, e de acordo com o entendimento manifestado pelos Ministros do STF, o critério de atualização das dívidas da Fazenda Pública ainda deve ser balizado pela regra estabelecida pela Lei nº 11.960/09, sendo inviável a aplicação do marco temporal fixado pela Corte Constitucional (25/03/2015) relativamente às ações em curso, uma vez que, neste ponto, considera-se ainda em vigor o artigo 5º da citada lei.” (eDOC 1, p. 75)



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação à luz do tema 810 da repercussão geral. (eDOC 1, p. 193)



    Em sede de juízo de conformidade foi proferida ementa de seguinte teor: (eDOC 2, p. 20)



    “PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. Reexame de recurso devolvido pela C. 3' Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça, com base no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, em virtude de possível confronto entre o acórdão proferido por esta C. Câmara Cível em ação de revisão benefício previdenciário e os acórdãos paradigmas julgados pelos E. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Conforme o entendimento adotado pelos E. Tribunais Superiores, nas condenações judiciais impostas contra a Fazenda Pública decorrente de relações jurídicas não tributárias relacionadas a servidores públicos, a correção monetária observa o IPCA-E e os juros de mora o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir de julho de 2009, na forma do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09. Revisão parcial do julgado que se impõe a fim de adequá-lo à orientação vinculativa. Acórdão retificado em parte.” 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 2, p. 46)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



      Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



      Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente